Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância.
2 – A temática do agravo reclama dilação probatória, a ser produzida nos autos dos embargos de terceiro.